Tribunal: TCU
Processo: 027.936/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da de pagamento irregular de diárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento à determinação expedida por meio do Acórdão 1944/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Antônio Eduardo Branco; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Eduardo Branco, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data especificada até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Conselho Regional de Educação Física da 9a Região/PR: Data da ocorrência Débito (R$) Data da Ocorrência Débito (R$) Data da Ocorrência Débito (R$) Data da Ocorrência Débito (R$) 3/1/2012 1.490,00 27/1/2014 3.350,00 4/1/2017 9.720,00 16/1/2020 5.400,00 9/1/2012 4.110,00 6/1/2014 2.010,00 20/1/2017 6.480,00 16/1/2020 7.650,00 20/1/2012 2.080,00 7/1/2014 2.450,00 30/1/2017 6.480,00 31/1/2020 7.155,00 30/1/2012 2.220,00 16/1/2014 1.340,00 9/2/2017 4.050,00 12/2/2020 2.970,00 7/2/2012 2.170,00 21/1/2014 3.350,00 23/2/2017 6.570,00 9/3/2020 6.750,00 14/2/2012 1.650,00 3/2/2014 3.350,00 28/3/2017 5.670,00 9/3/2020 6.210,00 23/2/2012 3.560,00 10/2/2014 3.350,00 11/4/2017 5.120,00 18/3/2020 1.150,00 5/3/2012 2.720,00 13/2/2014 3.470,00 1°/6/2017 5.130,00 1°/4/2020 5.400,00 12/3/2012 2.360,00 24/2/2014 3.770,00 21/6/2017 7.830,00 1°/4/2020 540,00 20/3/2012 1.730,00 10/3/2014 8.210,00 14/7/2017 5.400,00 1°/4/2020 5.940,00 23/3/2012 1.960,00 17/3/2014 5.370,00 27/7/2017 6.210,00 1°/5/2020 5.940,00 23/3/2012 2.030,00 24/3/2014 4.020,00 14/8/2017 7.020,00 1°/6/2020 5.940,00 9/4/2012 2.630,00 28/3/2014 5.530,00 28/8/2017 6.730,00 4/6/2020 5.400,00 17/4/2012 2.470,00 7/4/2014 4.050,00 13/9/2017 5.940,00 29/6/2020 5.940,00 23/4/2012 1.860,00 14/4/2014 3.970,00 27/9/2017 5.640,00 2/7/2020 6.750,00 26/4/2012 2.790,00 28/4/2014 4.740,00 16/10/2017 6.480,00 5/8/2020 5.400,00 7/5/2012 1.660,00 5/5/2014 4.860,00 1°/11/2017 6.750,00 5/8/2020 4.410,00 11/5/2012 2.510,00 12/5/2014 7.620,00 13/11/2017 6.750,00 5/8/2020 5.940,00 21/5/2012 2.580,00 19/5/2014 3.420,00 11/12/2017 4.860,00 1°/9/2020 5.180,00 28/5/2012 3.850,00 26/5/2014 4.810,00 16/1/2018 6.750,00 1°/9/2020 5.940,00 4/6/2012 3.630,00 2/6/2014 7.960,00 24/1/2018 5.940,00 1°/10/2020 5.400,00 12/6/2012 3.280,00 13/6/2014 3.350,00 28/2/2018 4.860,00 1°/10/2020 3.780,00 26/6/2012 3.880,00 23/6/2014 5.110,00 28/2/2018 5.400,00 1°/11/2020 5.400,00 3/7/2012 3.940,00 1°/7/2014 3.490,00 28/2/2018 8.150,00 1°/11/2020 6.480,00 10/7/2012 2.820,00 7/7/2014 4.410,00 21/3/2018 4.860,00 1°/12/2020 7.920,00 17/7/2012 4.170,00 17/7/2014 3.880,00 28/3/2018 6.750,00 15/1/2021 6.300,00 24/7/2012 3.350,00 22/7/2014 4.890,00 7/5/2018 8.370,00 15/1/2021 1.080,00 31/7/2012 7.940,00 28/7/2014 5.810,00 14/5/2018 5.400,00 29/1/2021 5.400,00 14/8/2012 3.000,00 4/8/2014 4.610,00 6/6/2018 7.070,00 12/2/2021 7.290,00 20/8/2012 4.970,00 11/8/2014 3.410,00 8/6/2018 6.390,00 26/2/2021 4.320,00 4/9/2012 2.410,00 18/8/2014 4.810,00 6/7/2018 6.210,00 12/3/2021 6.750,00 11/9/2012 3.930,00 25/8/2014 10.040,00 10/7/2018 6.480,00 31/3/2021 7.290,00 18/9/2012 4.090,00 9/9/2014 4.340,00 19/7/2018 6.480,00 15/4/2021 5.400,00 25/9/2012 2.350,00 22/9/2014 4.000,00 9/8/2018 6.750,00 30/4/2021 5.940,00 1°/10/2012 1.210,00 22/9/2014 5.330,00 11/9/2018 7.560,00 14/5/2021 5.940,00 1°/10/2012 2.220,00 6/10/2014 4.690,00 18/9/2018 5.940,00 31/5/2021 6.030,00 8/10/2012 2.160,00 13/10/2014 4.140,80 19/9/2018 8.640,00 15/6/2021 5.400,00 10/10/2012 3.870,00 20/10/2014 4.550,00 25/9/2018 5.670,00 30/6/2021 7.020,00 23/10/2012 4.620,00 27/10/2014 8.600,00 15/10/2018 7.020,00 15/7/2021 7.020,00 30/10/2012 1.880,00 24/11/2014 4.670,00 22/10/2018 90,00 30/7/2021 6.480,00 5/11/2012 4.050,00 1°/12/2014 7.930,00 26/10/2018 5.985,00 16/8/2021 6.750,00 13/11/2012 2.320,00 8/12/2014 3.190,00 5/11/2018 540,00 31/8/2021 7.290,00 19/11/2012 2.940,00 10/12/2014 1.780,00 14/11/2018 855,00 15/9/2021 5.400,00 20/11/2012 1.620,00 5/1/2015 11.200,00 16/11/2018 5.400,00 30/9/2021 7.290,00 26/11/2012 3.160,00 15/1/2015 9.480,00 30/11/2018 6.840,00 15/10/2021 6.480,00 3/12/2012 3.580,00 2/2/2015 9.020,00 26/12/2018 4.320,00 29/10/2021 7.020,00 6/12/2012 5.040,00 12/2/2015 5.360,00 8/1/2019 5.940,00 12/11/2021 6.930,00 10/12/2012 2.060,00 02/3/2015 10.280,00 22/1/2019 5.940,00 30/11/2021 6.750,00 3/1/2013 600,00 16/3/2015 9.940,00 7/2/2019 6.660,00 15/12/2021 8.100,00 3/1/2013 940,00 30/3/2015 9.530,00 8/2/2019 4.860,00 30/12/2021 4.860,00 17/1/2013 1.850,00 13/4/2015 10.200,00 6/3/2019 5.940,00 21/1/2013 3.260,00 28/4/2015 10.462,00 11/3/2019 540,00 28/1/2013 2.350,00 11/5/2015 8.070,00 14/3/2019 5.400,00 1°/2/2013 2.410,00 27/5/2015 9.860,00 1°/4/2019 8.120,00 14/2/2013 5.670,00 15/6/2015 8.240,00 8/4/2019 810,00 18/2/2013 4.250,00 26/6/2015 9.040,00 24/4/2019 4.950,00 25/2/2013 324,00 15/7/2015 11.080,00 2/5/2019 6.525,00 5/3/2013 7.320,00 27/7/2015 9.350,00 20/5/2019 7.560,00 18/3/2013 3.200,00 13/8/2015 8.040,00 29/5/2019 7.560,00 26/3/2013 2.520,00 15/9/2015 9.070,00 18/6/2019 5.940,00 1°/4/2013 8.030,00 23/9/2015 10.440,00 21/6/2019 540,00 15/4/2013 3.520,00 13/10/2015 11.180,00 3/7/2019 7.560,00 22/4/2013 7.860,00 26/10/2015 9.430,00 30/7/2019 7.110,00 6/5/2013 5.640,00 13/11/2015 9.620,00 1°/8/2019 8.100,00 14/5/2013 3.910,00 14/1/2016 10.820,00 16/8/2019 5.830,00 16/5/2013 470,00 1°/2/2016 6.400,00 26/8/2019 6.750,00 21/5/2013 2.940,00 12/2/2016 8.610,00 16/9/2019 6.120,00 23/5/2013 4.570,00 29/2/2016 12.285,00 25/9/2019 6.750,00 10/6/2013 3.470,00 28/3/2016 14.940,00 8/10/2019 1.080,00 17/6/2013 3.260,00 14/4/2016 9.610,00 18/10/2019 8.100,00 24/6/2013 7.830,00 2/5/2016 7.450,00 30/10/2019 9.000,00 8/7/2013 3.040,00 11/5/2016 4.950,00 4/11/2019 160,02 15/7/2013 3.580,00 16/5/2016 14.030,00 20/11/2019 6.030,00 18/7/2013 3.160,00 25/5/2016 7.470,00 27/11/2019 6.300,00 25/7/2013 5.210,00 14/6/2016 9.330,00 10/12/2019 6.210,00 5/8/2013 4.410,00 14/7/2016 6.120,00 15/8/2013 1.410,00 29/7/2016 9.420,00 19/8/2013 4.460,00 12/8/2016 6.480,00 26/8/2013 4.460,00 22/8/2016 5.985,00 2/9/2013 7.950,00 11/10/2016 7.020,00 23/9/2013 3.520,25 23/11/2016 7.605,00 30/9/2013 4.380,00 8/12/2016 7.020,00 7/10/2013 4.310,00 9/10/2013 580,00 14/10/2013 6.340,00 21/10/2013 6.151,39 28/10/2013 3.590,00 1°/11/2013 7.420,00 11/11/2013 5.310,00 18/11/2013 4.870,00 25/11/2013 5.050,00 3/12/2013 5.370,00 4/12/2013 2.800,00 9.3. aplicar a Antônio Eduardo Branco a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsável que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.